Tribunal: STF
Processo: HC 188712
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE CÁRCERE PRIVADO. ARTIGOS 157, § 3º, IN FINE, 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E 148 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRECLUSÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 580.307, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CÁRCERE PRIVADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos previstos no art. 34, XX, do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. Precedentes.
    – Compulsando os autos e em consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual, verifica-se que o acórdão de apelação transitou em julgado em 26/5/2017, com a baixa definitiva dos autos ao Juízo de origem. Desse modo, tendo em vista que a impetração visa a desconstituir acórdão proferido em sede de apelação criminal, já transitado em julgado, contra o qual seria cabível pedido de revisão criminal, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento. Precedentes.
    – A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente improcedente.
    – Agravo regimental não provido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 39 (trinta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º, in fine, 288, parágrafo único, e 148 do Código Penal. 
    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de afastar a condenação pela reparação dos danos materiais e morais, em acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CÁRCERE PRIVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CÁRCERE PRIVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS. DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA DO ART. 288 E EXCLUÍDA A INDENIZAÇÃO PARA FINS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. EXTENSÃO DA DECISÃO PARA O CORREU NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP. 
    1 - A materialidade e autoria dos crimes imputados aos apelantes estão demonstradas em harmoniosa prova dos autos, impondo-se suas condenações pelo crime de latrocínio consumado com erro sobre a pessoa (art. 157, § 3º, parte final, c/c o art. 20, § 3º, ambos do CP), em concurso material com os crimes de formação de quadrilha (art. 288, parágrafo único, CP) e cárcere privado (art. 148, do Código Penal), de modo que não há justificativa para acatar o pleito desclassifícatório para roubo majorado, tampouco pela absolvição em relação ao crime de cárcere privado. 
    II - Considerando que a causa de aumento constante do Parágrafo Único, do art. 288, sofreu alterações com o advento da Lei n.° 12.850/13, mediante a qual o aumento da pena, que antes era 'o dobro', passou a ser 'até a metade', mister se faz retificar a pena reduzindo-a. 
    III - A análise da capacidade financeira do apelante, para fins de redução da pena de multa deve ser feita na fase de execução posto que tal sanção, por se tratar de pena cumulada com a pena privativa de liberdade, não pode ser excluída. 
    IV - A indenização a título de reparação dos danos causados pela infração autorizada a partir da reforma do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n° 11.719/2008, a qual alterou o inciso IV, do artigo 387 do CPP, poderá ser inserida na sentença desde que assegurados os princípios constitucionais processuais, especialmente a ampla defesa e o contraditório (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal). Impossibilidade de sua manutenção. Exclusão de ofício. 
    V - Aplicando-se a detração do tempo de prisão cautelar para fins de fixação de regime inicial de cumprimento da pena e, verificando-se que a pena remanescente excede a 08 (oito) anos, a manutenção do regime inicialmente fechado aplicado pelo juízo de primeiro grau é medida que se impõe, a teor do disposto no art. 33, §2°, aliena 'a', do Código Penal Brasileiro. Desinfluência da Detração. 
    VI - Havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, nos termos do art. 580 do CPP. 
    VI - Recursos de apelação improvidos. De ofício reduziu-se a pena do art. 288 do CP. Também de ofício se excluiu da condenação a indenização para fins de reparação de danos causados pela infração. 
    Decisão Unânime.”
    A condenação transitou em julgado.
    Após, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
    Aduz que “o juízo de piso, quanto às penas-bases dos três crimes, aplicou todas no máximo legal e, o que é pior, sem fundamentação idônea”.
    Prossegue argumentando ser “indiscutível a teratologia da situação, eis que o paciente, à época primário (e-STJ fl. 93), foi condenado à pena máxima prevista em lei”.
    Entende a defesa que a “sentença se utilizou de chavões intrínsecos aos próprios tipos penais eleitos para agravar a pena-base ao máximo legal, o que denota extrema ilegalidade.”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “15. Assim, como as circunstâncias previstas no art. 59, CPB, foram todas valoradas negativamente para os três delitos aos quais o paciente foi condenado e, à falta de fundamentação idônea de todas elas, requer-se a redução das penas-bases para o patamar do mínimo legal, sendo este o pedido da concessão da ordem. 
    16. Registre-se que, em tempos de pandemia, já que o habeas corpus encontra-se totalmente instruído, que os autos devam ser encaminhados ao MPF para emissão de parecer.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “I. Princípio da colegialidade 
    Em preliminar, o agravante afirma que houve ofensa ao princípio da colegialidade em razão de seu mandamus haver sido julgamento monocraticamente por este relator. Todavia, esclareço que há previsão específica no Regimento Interno dessa Corte Superior a autorizar que o habeas corpus seja decidido monocraticamente quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar, nos moldes do art. 34, XX, do RISTJ. 
    Dessa forma, há previsão legal para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando constatadas as hipóteses contidas na norma citada, até porque remanesce a faculdade da defesa em interpor agravo regimental, com a consequente devolução da matéria ao órgão julgador, como ocorre in casu. 
    Ilustrativamente:
    (…)
    Desse modo, rejeito a preliminar arguida e passo à análise da insurgência. 
    ~
    II. Do mérito
    Conforme relatado, buscava o impetrante, em suma, o redimensionamento da sanção do paciente ante a reanálise das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, na primeira fase do cálculo dosimétrico. 
    Ao compulsar os autos e em consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual, verifiquei que o acórdão de apelação transitou em julgado em 26/5/2017, com a baixa definitiva dos autos ao Juízo de origem. Desse modo, tendo em vista que a impetração visava a desconstituir acórdão proferido em sede de apelação criminal, já transitado em julgado, contra o qual seria cabível pedido de revisão criminal, consignei que se deparava com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impedia o conhecimento do mandamus. 
    Nesse sentido:
    (…)
    Assim, concluí que a pretensão formulada pelo impetrante encontrava óbice na jurisprudência pacificada dessa Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. ”
    Na hipótese sub examine, verifico que o Tribunal a quo deixou de se manifestar quanto ao mérito do habeas corpus, porquanto “a impetração visava a desconstituir acórdão proferido em sede de apelação criminal, já transitado em julgado”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DkJe de 22/02/2011). 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento 39 (trinta e nove) dias multa pela prática do crime de concussão, tipificado no artigo 316 do Código Penal. 3. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.917-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/2016).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO DO WRIT NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL A QUO. APRECIAÇÃO PELO STF. INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II – A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Rebater os fundamentos do acórdão combatido exigiria o exame aprofundado de provas, impossível em sede de habeas corpus, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de imediato, que não admite dilação probatória. IV – Dada a relevância da questão de fundo, entendo que sequer é o caso de concessão ex officio da ordem, uma vez que se aplica ao caso a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que “a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2° da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva” (RHC 116467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). V – Habeas corpus denegado.” (HC 135.949, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/10/2016).
    Com efeito, não tendo a defesa se manifestado no momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão em relação à dosimetria da pena e, por consequência, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus.
    Demais disso, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, o seguinte julgado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. dosimetria DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017).
    Com efeito, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    Outrossim, impende consignar que, diante do trânsito em julgado da condenação, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente